Tribunal: TJDFT
Processo: 0737816-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL DENOMINADO DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. NOVACAP. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS COMPENSATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO CRÉDITO. EXCESSO. NÃO CONFIGURADO. ANATOCISMO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar os parâmetros utilizados pelo Juízo singular para a quantificação do débito a ser satisfeito pela Fazenda Pública.
2. Embora tenha sido denominado de despacho, o ato judicial que acolheu parcialmente o requerimento a respeito do coeficiente a ser adotado pela contadoria judicial tem teor decisório, passível de agravo, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índice SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública.
4. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 4.1. Diante desse contexto os valores dos créditos constituídos contra os entes devedores devem ser calculados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC.
5. A fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 5.1. Percebe-se, nesse sentido, que a Resolução mencionada tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a competência constitucional do CNJ de atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal).
6. As normas mencionadas apenas elucidam o método que as contadorias judiciais devem empregar na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas.
7. Recurso desprovido.